Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
FAZENDA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO DEMONSTRADA A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS QUE TERIA JUSTIFICADO A CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Fazendário (cumprimento de sentença 0725392-51), de indeferimento da revogação da assistência judiciária gratuita outrora deferida ao agravado tanto nos autos de origem como por este colegiado.
II. A parte agravante sustenta, em síntese, que o agravado seria proprietário de bens (veículo adquirido após a condenação e um lote em Taguatinga/DF), os quais elidiriam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Em contrarrazões, o agravado (65 anos) alega que, a par de existentes à época da concessão da benesse, os bens (não luxuosos) teriam sido adquiridos mediante doação e alienação fiduciária, “em décadas de trabalho”.
III. Certo é que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).
IV. No caso concreto, o agravado teve deferido o benefício da gratuidade pelo douto juízo de origem (por ocasião do recebimento do recurso – 04.9.2020) e por este órgão revisional (acórdão 1286790, DJe 07.10.2020), sendo que o DISTRITO FEDERAL não teria ofertado oportuna impugnação ao pedido (em contrarrazões ou em grau recursal).
V. Desse modo, conforme bem destacado na decisão ora revista, os bens arrolados, a par de existentes à época da concessão da benesse, não impactam na disponibilidade financeira da parte autora, ou seja, isoladamente considerados, não se revelam aptos a demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade. Ônus processual do credor não cumprido a contento.
VI. Merece, pois, ser mantida a conclusão jurídica da decisão originária, prolatada em absoluta consonância às normas regentes da assistência judiciária gratuita.
VII. Improvido o agravo de instrumento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.